Tribunal: TJDFT
Processo: 0755192-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0755192-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO RODRIGUES MARIZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que as alegações deduzidas no recurso demandam análise após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual, circunstância que, nos termos da jurisprudência desta Corte, impede reconhecer a probabilidade do direito invocado. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta indução do Autor a erro na contratação, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1964741, 0748149-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Acrescente-se que, conforme documentos apresentados na origem, o Agravante aderiu ao Cartão Benefício Consignado, em 19/10/2022, e para validar a operação (contrato digital) utilizou-se da biometria facial (ID 258791299, na origem); em 20/10/2022, também aderiu ao Cartão de Crédito Consignado Banco Pan (ID 258791300, na origem), valendo-se da biometria facial para confirmar e validar a operação. Some-se a isso que, além de legítima contratação, a priori realizada pessoalmente pelo Agravante, ele optou pelo saque do valor de R$ 1.166,00 (mi cento e sessenta e seis reais), conforme é possível verificar no termo assinado (ID 258791302, na origem). Assim, as circunstâncias narradas, de plano, afastam a plausibilidade das alegações da parte recorrente de que desconhecia as operações impugnadas; e o lapso temporal entre a contratação e a presente impugnação demonstram que os descontos, a princípio, não inviabilizaram o sustento do Recorrente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator